Tribunal: STF
Processo: AI 636528
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. TAXA DE COLETA
   DOMICILIAR DE LIXO - TCDL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
   ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 498 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   A taxa de coleta de lixo domiciliar - TCDL, instituída pela Lei
   Municipal 2.687/98, reúne os pressupostos da especificidade e
   divisibilidade. Legitimidade da cobrança. Precedentes do STF.
II - Opostos embargos infringentes, o prazo para interposição
   de recurso extraordinário relativo à parte unânime fica
   sobrestado até a intimação da decisão dos embargos. O recurso
   extraordinário interposto anteriormente a esta publicação é
   extemporâneo, se não ratificado posteriormente. Precedentes do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.